Tribunal: TJES
Processo: 5000901-57.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-57.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HORTENCIA DE OLIVEIRA OLA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGO DE ROTATIVO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS ADIMPLIDAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EQUIVOCADO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre cobrança indevidas lançadas na fatura de cartão de crédito da autora. A requerente, em petição inicial, afirma que realizou o pagamento integral de sua fatura de cartão de crédito, mas o requerido impôs parcelamento de forma indevida. Em aditamento à petição inicial, informa que a requerida antecipou todas as parcelas em aberto, majorando em R$ 960,57 o valor cobrado naquela fatura. Requer indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor cobrado a título de parcelamento.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente. Ambas as partes interpuseram recursos inominados. A requerente pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de débitos entre as partes, e julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. O requerido requer seja negado provimento aos pleitos autorais.

3. Constata-se que a requerente formulou, em recurso inominado, pedido que não consta em sua petição inicial. Sabe-se que a relação entre as partes é de trato sucessivo e que houve, após o ajuizamento do processo, o lançamento de mais cobranças indevidas, de sorte que não era possível à requerente prever tal situação e incluir na petição inicial os pedidos necessários para cessar as novas lesões. Todavia, é necessário que haja a estabilização do processo, com demarcação precisa de causas de pedir e dos pedidos, sob pena de se tornar impossível a pacificação do conflito, sobretudo honrando-se os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Assim, o presente voto analisará exclusivamente os pedidos deduzidos na petição inicial e em seu aditamento, devendo a requerente se valer dos meios adequados para pleitear outros provimentos que necessitar, como já vem fazendo, através do ajuizamento de outras demandas concernentes ao mesmo contrato.

4. Pois bem. É nítido que o requerido impôs à autora parcelamento indesejado. A requerente comprova que, até a data de vencimento da fatura de id. 12373169, havia realizado o pagamento integral de seu valor, fracionado em três pagamentos (id. 12373170 – Pág. 3, 4 e 5). Todos os pagamentos foram feitos em valores diversos daqueles apontados na própria fatura (id. 12373169 – Pág. 3) como entrada para opções pré-estabelecidas de parcelamento. O valor da soma das parcelas supera o montante da fatura, pois há inclusão de encargos moratórios, juros de parcelamento de cobrança de IOF. A autora faz jus ao ressarcimento em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) de tais valores, tendo em vista que pagou o valor integral da fatura.

5. O valor a ser ressarcido à autora depende de cálculos aritméticos, que passo a realizar para que não haja dívidas na fase de cumprimento de sentença ou julgado ilíquido. A autora a título de parcelamento o montante de R$ 1.959,97 (5 parcelas de R$ 199,88 + 7 parcelas no valor total de R$ 960,57 - id. 12373444 - Pág. 2). Considerando o débito original de R$ 1.454,13, a diferença a ser restituída à autora é de R$ 1.011,68 (2 x R$ 505,84). A autora pagou, também, a própria fatura de R$ 1.454,13, sem parcelamento. Todavia, referido pagamento foi compensado com as compras do mês subsequentes (id. 12373461 - Pág. 8), não havendo de se falar em seu ressarcimento, pois referido pagamento foi revertido em crédito em favor da autora, que deles se utilizou para abatimento das compras realizadas no mês seguinte.

6. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da autora. A requerente foi submetida a cobranças indevidas e despendeu tempo e esforços na solução do problema, seja nas tentativas administrativas, seja com o ajuizamento do presente processo, em que advoga em causa própria. Não bastasse, experimentou sentimentos de frustração, indignação, revolta, tristeza e ansiedade, tipicamente caracterizadores do dano moral. Levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório deve ser arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante este que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Por consequência lógica do acima exposto, improcedentes os pedidos recursais formulados pela parte requerida.

8. Do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido. Dou parcial provimento ao recurso da autora, para: a) condenar o requerido na restituição já em dobro do valor de R$ 1.011,68 (mil e onze reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; b) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da presente data. Aplicam-se os índices previstos nos art. 389 – parágrafo único e art. 406, § 1º do Código Civil.

9. Sem condenação da autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento dos pleitos recursais. Condeno a recorrente vencido (requerido) ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)